Tribunal: STF
Processo: HC 104332
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão em estabelecimento penal em condições inadequadas. Questão não analisada na decisão impugnada. Impossibilidade de conhecimento do writ sob esta óptica. Dupla supressão de instância. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. Ordem parcialmente conhecida e denegada.



    1. A apreciação de alegada manutenção do paciente em estabelecimento inadequado, não apreciada nas instâncias anteriores, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não é admitido por esta Suprema Corte. Precedentes.



    2. A análise da segregação cautelar do paciente autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da sua liberdade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da gravidade em concreto da ação delituosa e de sua reiteração.



    3. Aliás, esta Suprema Corte já decidiu que "a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007).” (HC nº 98.130/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 12/2/10).



    4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa medida, denegado.